Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE. EMBARGOS acolhidos. Agravo de instrumento. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO – salário – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – ERRO RECONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. O erro apontado nos embargos de declaração existe, porque o julgamento tomou como verdadeira a afirmação de que este Agravo de Instrumento tinha igualdade de partes com o Agravo de Instrumento n. 0700920- 58.2022.8.07.9000, extraindo daí as consequências jurídicas. Todavia, somente a credora é a mesma, o que implica dizer que o recurso deverá ser reanalisado. Portanto, acolho os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e passo a novo julgamento do Agravo de Instrumento.
3. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de instrumento interposto por DIRCEU CABRAL DA SILVA em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Na origem, foi proferida decisão rejeitando a impugnação à penhora, mantendo-se a penhora de valor equivalente a 10% dos rendimentos líquidos da parte devedora, respeitada a sua margem consignável. Acrescentou-se à fundamentação que a impenhorabilidade prevista o inciso IV, do art. 833, do CPC, tem por finalidade preservar a dignidade humana, não se prestando para impedir a responsabilização patrimonial do devedor.
Contra essa decisão é interposto o presente recurso, afirmando o Agravante a impenhorabilidade dos valores em sua conta corrente, por terem origem no recebimento de salário e por comprometer o mínimo existencial, porque recebe líquido apenas valor equivalente a R$ 3.011,51.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito.
Cuida-se de Agravo de Instrumento em que o Agravante recorre de decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de valor equivalente a 10% dos seus rendimentos líquidos.
A questão da penhora de créditos de origem no recebimento de salário, para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada.
Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
Da consulta ao processo na origem e dos contracheques juntados resultou que a parte devedora recebe rendimentos mensais brutos na faixa de pouco mais de R$ 7.000,00. No entanto, em razão dos descontos compulsórios e de 9 empréstimos consignados (= R$ 2.957,29), recebe líquida quantia de R$ 3.011,00.
Nesse contexto fático, o desconto mensal de 10% dos rendimentos brutos do devedor, abatidos os descontos compulsórios, tem o potencial de comprometer o mínimo existencial.
No entanto, não vislumbro ofensa à dignidade humana do devedor que referido desconto em folha de pagamento seja efetuado no valor mensal de R$ 200,00, e que, referido valor seja majorado na medida e valor em que extintos os empréstimos consignados, sob pena de se permitir que o devedor privilegie um credor em detrimento dos demais. Situação que configuraria, inclusive, desprestígio das decisões emanadas pelo Poder Judiciário.
Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo parcial ao recurso, para limitar os descontos mensais ao valor de R$ 200,00, os quais deverão ser majorados na medida e valor em que extintos os empréstimos consignados hoje existentes, até o limite de 10% dos rendimentos líquidos.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
4. A Agravada apresentou contrarrazões, em que aduz que o devedor possui padrão de vida que indica o recebimento de outras rendas. No entanto, não apresentou provas contemporâneas que pudessem dar lastro à narrativa.
5. Restou demonstrado que a parte agravante, que figura como devedor no cumprimento de sentença, comprometeu significativamente seus rendimentos com o pagamento de empréstimos consignados, situação que é transitória por sua própria natureza. No entanto, esse fato não afasta por completo sua capacidade de pagamento de outros credores, apenas limita o seu quantitativo em respeito à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.
6. Nesse contexto, entendo que o pagamento gradativo, tendo como base o valor de R$ 200,00 e seu crescimento na exata proporção dos empréstimos consignados que se quitarem no futuro, atende ao critério do mínimo existencial. No entanto, uma vez que o recurso foi do devedor e que na origem se fixou o valor máximo de 10% dos rendimentos líquidos, entendo que esse limitador deverá ser respeitado, sob pena de reformatio in pejus.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ERRO RECONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a decisão agravada nos termos da decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o acréscimo de que os descontos não poderão superar 10% dos rendimentos líquidos do devedor.
8. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.